Tribunal: TJPA
Processo: 0803733-03.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803733-03.2021.8.14.0401

APELANTE: PEDRO LUCAS GOMES CAVALCANTE, PABLO ALEXSANDRO NUNES SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº

0803733-03.2021.8.14.0401

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: PEDRO LUCAS GOMES CAVALCANTE (ADVOGADO: FABRÍCIO QUARESMA DE SOUSA)

APELANTE: PABLO ALEXSANDRO NUNES SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

PROCURADOR DE JUSTIÇA EM EXERCÍCIO:
JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 157, § 2º, II, V, DO CP - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE - ART. 146, CAPUT, DO CP -CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO AO DELITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Preliminarmente, declarada, de ofício, a extinção da punibilidade referente ao crime previsto no art. 146, caput, do CP, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Incabível a redução da reprimenda quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, mormente havendo a presença de circunstâncias judiciais concretamente justificadas em desfavor dos recorrentes. Afastado o redimensionamento da pena.
Fração de aumento da pena em 2/5 devidamente fundamentada nas particularidades do caso concreto, indicadoras da necessidade de maior reprovabilidade da conduta perpetrada. Inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado.

Manutenção da pena de multa, uma vez que o
quantum
aplicado pelo MM. Juízo
a quo
se mostra proporcional em relação à pena privativa de liberdade.
Inviável alteração do regime inicial, corretamente aplicado
. Recursos improvidos. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em conhecer das apelações e negar-lhes
provimento
,
reconhecendo
, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do Estado quanto à prática do delito previsto no art.146, caput, do CP,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito

dias do mês de
abril

do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0803733-03.2021.8.14.0401

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: PEDRO LUCAS GOMES CAVALCANTE (ADVOGADO: FABRÍCIO QUARESMA DE SOUSA)

APELANTE: PABLO ALEXSANDRO NUNES SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

PROCURADOR DE JUSTIÇA EM EXERCÍCIO:
JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuidam-se de apelações interpostas por Pedro Lucas Gomes Cavalcante e Pablo Alexsandro Nunes Santos, em face da
sentença proferida pelo MM.

Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA, que fixou para cada um, pela conduta delitiva disposta no art. 157, § 2º, II e V, do CP, à pena de 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, e 21 dias multa, e pela conduta descrita no art. 146, caput, CP, a sanção de 03 meses e 15 dias de detenção, todos em regime inicial semiaberto
.

Narra a peça acusatória que: “(
...)
No dia 15.03.2021, por volta das 17:30 horas, na rua Epitácio Pessoa, n. 129, entre tv. Ezeriel e tv. Vinte de fevereiro, bairro Guamá, CEP: 66075210, os denunciados acima qualificados foram presos em flagrante delito, logo após ter subtraído para si, mediante grave ameaça com uso de simulacro de arma de fogo, o automóvel da marca FIAT PUNTO, COR CINZA, PLACA PMC4475 e um aparelho celular da marca SAMSUNG, da vítima VALDEMIR PEREIRA JUNIOR, tendo abandonado tal veículo e na tentativa de fuga tomado como reféns durante 07 minutos o casal de idosos, MARIA DA SILVA MORAES e MANOEL BEQUIMAN MORAES. Segundo consta nos autos, a vítima VALDEMIR PEREIRA JUNIOR, motorista de aplicativo, por volta das 17:00 horas da data acima mencionada, recebeu uma chamada de corrida, por uma mulher, através do aplicativo “99” na Av. Bernardo Sayão, bairro Jurunas. Já no local, o motorista se deparou com dois homens e não com uma mulher, mas acabou aceitando a corrida. Assim que entraram em seu veículo, anunciaram o assalto com os seguintes termos: “PERDEU, PERDEU”. Valdemir foi colocado no banco de trás sob a mira do simulacro de arma de fogo e seus olhos foram vendados, em todo o tempo recebendo ameaças de que teria sido morto. Em ato contínuo, os denunciados resolveram libertar o Sr. Valdemir na Avenida Perimetral, onde recebeu ajuda de um desconhecido que estava em um automóvel FIAT UNO, COR CINZA, quando acionou os policiais militares JOSE ALBERTO DE MATOS LIMA, ALFREDO BRANDÃO DA SILVA E ANDRESSON ANASTACIO DO NASCIMNETO, que estavam próximo ao canal do tucunduba. Os policiais iniciaram imediatamente o acompanhamento tático, quando na travessa Epitácio Pessoa avistaram o veículo descrito pelo Sr. Valdemir sendo abandonado e saindo deste os dois denunciados em tentativa de fuga. Em ato contínuo, os denunciados avistaram dois idosos na frente de sua respectiva casa, sra. Maria da Silva e sr. Manoel Bequiman, de 67 e 84 anos, respectivamente, decidindo assim, manter os dois como reféns, adentrando na garagem da casa. Os policiais iniciaram a negociação para libertação dos reféns com a rendição dos denunciados. Tal negociação durou 07 minutos, tendo os denunciados tentado solicitar a presença da imprensa, mas foram convencidos a render-se, visto que estavam cercados, momento em que foram presos em flagrante. Os policiais realizaram revistas nos denunciados, onde encontraram DOIS APARELHOS CELULARES no bolso de Pablo Alexsandro e UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO com Pedro Lucas. (...).”
(sic)

Denúncia recebida, id-5567306.

O apelante
Pedro Lucas Gomes Cavalcante

pretende o redimensionamento, para o mínimo legal, da pena-base de roubo, assim como o reconhecimento da atenuante genérica de minoração das consequências do crime. Pleiteia ainda, a absolvição do crime de constrangimento ilegal, alegando ausência de dolo, além do fato de haver sido praticado mediante a excludente de culpabilidade. Por fim, pugna seja reconhecido o direito de recorrer em liberdade.

O apelante
Pablo Alexsandro Nunes Santos
, por sua vez, pretende sua absolvição quanto ao crime de constrangimento ilegal. Em relação ao crime de roubo, requer a reforma da dosimetria para que a pena base seja ajustada ao mínimo legal. Requer ainda a redução da fração de aumento da pena. Por fim, pugna pela redução da pena de multa e modificação do regime aplicado ao cumprimento inicial da reprimenda.

Contrarrazões do Ministério Público pelo e parcial provimento do apelo de Pedro Lucas Gomes Cavalcante, no sentido de diminuir proporcionalmente a pena-base, considerando neutra a circunstância judicial dos motivos do crime. Já em relação ao recurso de Pablo Alexsandro Nunes Santos, o
Parquet
manifestou-se pelo parcial provimento, para que seja proporcionalmente reduzida a pena-base, sendo recalculadas as majorantes do roubo, utilizando-se a fundamentação da Súmula 443 do STJ.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento da apelação de Pedro Lucas, apenas para considerar neutra a circunstância dos “motivos do crime”. Em relação ao recurso de Pablo Alexsandro, manifestou-se pelo redimensionamento da pena.

É o relatório do necessário.
À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta

Belém, 18/3/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuidam-se de apelações interpostas por Pedro Lucas Gomes Cavalcante e Pablo Alexsandro Nunes Santos, em face da
sentença proferida pelo MM.

Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA, que fixou para cada um, pela conduta delitiva disposta no art. 157, § 2º, II e V, do CP, à pena de 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, e 21 dias multa, e pela conduta descrita no art. 146, caput, CP, a sanção de 03 meses e 15 dias de detenção, todos em regime inicial semiaberto
.

Conheço dos recursos, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DELITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

No que tange ao crime disposto no artigo 146, caput, do Código Penal, reconheço, de ofício, o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Verifico
nos autos que o fato criminoso ocorreu em 15/03/2021 (Num. 5567304), época em que Pedro Lucas Gomes Cavalcante tinha 20 anos de idade (RG id-5567300), e Pablo Alexsandro Nunes Santos tinha 18 anos de idade (Registro INFOPEN id- 5567295). A
sentença condenatória pelo delito previsto no art.146, caput do CP, que condenou ambos os apelantes à pena de 03 meses e 15 dias de detenção, é datada de 15/06/2021, id-5567390. Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente para o delito de constrangimento ilegal é de 03 anos,
contados pela metade (art. 115, do Código Penal), a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Logo, da referida data até o presente momento passaram-se mais de 02 anos.
Assim,
o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, esvaiu-se no tempo, ensejando a extinção correlata, de ofício, nos termos do art. 107, IV, do CP c/c art. 61 do CPP.

Reconhecida, portanto, a prescrição, restam prejudicadas as teses defensivas arguidas acerca do delito de constrangimento ilegal.

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise da dosimetria dos recorrentes.

DA ALEGAÇÃO COMUM AOS APELANTES:

O MM. Juízo considerou para ambos os réus duas circunstâncias negativas: culpabilidade e motivos do crime, as quais mantenho diante da fundamentação adequada utilizada na sentença, conforme transcrevo a seguir:

“
Culpabilidade acima do normal, pois simulou uma corrida de aplicativo para atrair a vítima e cometer o crime. Com efeito o vetor em apreciação merece valoração negativa. Motivos do crime, o réu alegou estar passando por dificuldades financeiras, todavia poderia ter procurado outro meio de obter recursos, que não a criminalidade, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafada.”

Sendo assim, mantenho a pena base fixada em 05 anos de reclusão e 20 dias multa. Presentes as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, previstos nos arts. 65, I e III, e, do CP, razão pela qual mantenho a redução da pena em 01 ano de reclusão e 05 dias multa. Ausente causas de diminuição de pena.

Mantenho as causas de aumento da pena previstas nos incisos I e V, do art. 157, § 2º do CP. Quanto à elevação da pena, tenho que o MM. Juízo
a quo
ao fixar a fração em 2/5, não expôs seus motivos para elevar acima do mínimo legal, ou seja, em 1/3, contudo, considerando que são duas as causas de aumento e diante do fato de que os reféns eram pessoas idosas, mantenho o patamar de aumento em 2/5, totalizando a pena de 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, e 21 dias multa.

Afasto, portanto, a pretensão dos apelantes quanto à redução da pena pelo crime de roubo previsto no art. 157, § 2º, II e V, do CP.

DA APELAÇÃO DE PEDRO LUCAS GOMES CAVALCANTE:

DA MINORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

A alegação relacionada à minorante prevista no art. 65, III, “b” do CP, não encontra guarida, principalmente ao analisar a mídia da audiência (id-5567371) na qual o apelante Pablo Alexsandro informa que “
abandonaram o carro ao perceberem que estavam sendo seguidos por outro carro”
.

Friso ainda que, segundo relato da vítima, os apelantes nada falaram sobre abandonar o veículo ou qual destinação dariam ao carro, pois:
“se falassem pra mim isso, em algum momento, eu ficaria muito tranquilo, porque eu tava muito nervoso, mas não falavam isso, só ameaçavam que iam me matar”.
(id-5567373)

Portanto, incabível a causa de diminuição sustentada pela defesa, eis que os réus, ao sentirem-se ameaçados e acuados, abandonaram o carro tão somente para fugir, com o fim precípuo de salvaguardar suas vidas.

DA FUNDAMENTAÇÃO EM DISPOSITIVO REVOGADO - INCISO I, DO § 2º, DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL

No que tange à alegação de fundamentação da sentença em dispositivo revogado, ressalto que a majorante disposta no inciso I, do § 2º, do art. 157, do CP, sequer foi mencionada na decisão ora recorrida.

Da leitura do édito condenatório, constato que na 3ª fase da dosimetria o aumento da reprimenda ocorreu em face dos incisos II e V, do art. 157, §2º, do CPB, ou seja, em razão do concurso de agentes e da restrição da liberdade da vítima.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

O
pleito para recorrer em liberdade, entendo
não merecer êxito,
relembro ser pacífica a jurisprudência quanto à inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior por meio
de Habeas Corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal
(v.g.
2018.03103137-29, 193.911, Rel. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2018-07-31, Publicado em 2018-08-03).

DA APELAÇÃO DE PABLO ALEXSANDRO NUNES SANTOS:

DO AUMENTO DE PENA SEM FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O apelante requer modificação na sentença a fim de que o aumento da majorante seja aplicado em seu patamar mínimo, 1/3, alegando inexistência de fundamentação adequada para a incidência de 2/5 na exasperação da pena.

Em que pese o MM. Juízo
a quo
haver fundamentado o acréscimo na com base nas qualificadoras dispostas nos incisos II e V, do art. 157, § 2º, ressalto que o delito foi praticado por dois agentes, em conluio, com unidade de desígnios, sendo que um assumiu a direção do veículo e o outro ficou junto à vítima, ameaçando-a com a arma de fogo contra sua cabeça, o que ocasionou maior temor na vítima, além da restrição à liberdade da vítima ter ocorrido por tempo considerado longo, fatores que indicam maior grau de reprovabilidade da conduta, logo, justificam um patamar mais rigoroso de aumento de pena. Ademais,
considerando que são duas as causas de aumento e diante do fato de que os reféns eram pessoas idosas, mantenho o patamar de aumento em 2/5, eis que proporcional e adequado à reprimenda.

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

No que tange ao montante arbitrado a título de multa, enfatizo ter sido corretamente observada a gradação do método de fixação das reprimendas, bem como se revela adequada e proporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade, razão pela qual mantenho o
quantum
da pena de multa fixado na sentença condenatória.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA

Referente ao pleito de cumprimento da reprimenda inicial em regime menos severo que o estipulado em sentença (semiaberto), ressalto ser incabível, pois atesto adequado ante o
quantum
da pena aplicado, suficiente a justificar o regime disposto no art. 33 § 2º, “b” c/c § 3º, ambos do CP, não havendo que se falar em alteração do referido regime a nenhum dos apelantes.

Por fim, por força do reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva, em relação ao delito de constrangimento ilegal, considerando que subsiste apenas uma condenação, excluo o concurso material de crimes, para manter apenas a pena em relação ao delito de roubo, e fixar como pena final e definitiva, para cada apelante individualmente, 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e 21 dias multa.

Ante o exposto, reconheço de ofício a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, extinguindo a punibilidade dos apelantes nos termos do art. 107, IV, do CP, somente com relação ao delito previsto no art. 146, do CP, negando-lhes
provimento no restante, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 25/04/2024